Tribunal: TJMT
Processo: 0011027-58.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011027-58.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCENI VILELA DE FREITAS - CPF: 458.732.671-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), LUCIANO VILELA DE FREITAS - CPF: 651.192.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – DIREITO À SAÚDE -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA PELO STF (TEMA 793/STF)
- APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CRF/88 – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo elementos nos autos a justificar a ausência de citação da parte beneficiada pela internação compulsória, afasta-se a nulidade do processo sob tal fundamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, por serem suficientes aquelas já existentes nos autos, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Incumbe solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que comprovadamente careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

Hipótese em que,
demonstrado nos autos, por prova inequívoca, a necessidade de internação compulsória do assistido e a impossibilidade de sua família arcar com os gastos para o seu tratamento, deve ser mantida a sentença recorrida que, fundamentadamente, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente medida de proteção para internação compulsória proposta por Luceni Vilela de Freitas no interesse do seu irmão Luciano Vilela de Freitas, condenando o apelante e o Município de Barra do Garças
a disponibilizar a internação compulsória em instituição hospitalar psiquiátrica especializada.

Inconformado, o apelante suscitou, em sede preliminar, não ter havido a citação de Luciano Vilela de Freitas e que ocorreu cerceamento de defesa no caso concreto, pois não houve o exaurimento da instrução processual, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença.

No mérito, afirma que não é adequado que o Poder Judiciário determine a forma de administração das verbas orçamentárias do Poder Executivo, desprezando o conjunto probatório dos autos e a legislação específica que trata sobre a realização de procedimentos por cada ente federativo.

Argumenta que deve ser especificada a obrigação de cada ente federativo e discorre sobre a necessidade de o magistrado pautar-se nas diretrizes fixadas pela Resolução no 31/2010 do CNJ.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares aventadas e o provimento do recurso interposto (ID 18728966).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 18728970 e 18728974).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de citação do requerido e interditando Luciano Vilela de Freitas, e pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, opina pelo desprovimento do

recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, esclareço que, sendo a sentença apelada contrária à Fazenda Pública, é cabível o duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC, de sorte que recebo, conjuntamente ao recurso voluntário, o reexame necessário.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente medida de proteção para internação compulsória proposta por Luceni Vilela de Freitas no interesse do seu irmão Luciano Vilela de Freitas, condenando o apelante e o Município de Barra do Garças
a disponibilizar a internação compulsória em instituição hospitalar psiquiátrica especializada.

De início, analiso as questões preliminares levantadas pelo apelante, consistente na falta de citação do requerido e na ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória.

Ambas as preliminares devem ser rejeitadas no caso concreto.

Com efeito, no tocante à falta de citação de Luciano Vilela de Freitas, não merece prosperar a alegada nulidade, pois,
in casu
, apesar de maior de idade, o requerido encontra-se em estado de incapacidade de fato
em decorrência do seu quadro clínico, qual seja, portador de esquizofrenia, transtorno esquizotímicos e estados delirantes, havendo, conforme consta da petição inicial, elevada deterioração física e mental.

Diante disso, sua irmã, que propôs a demanda assistida pela Defensoria Pública, e é sua curadora, conforme Mandado de Busca e Apreensão tirado dos Autos no 11873-46.2016.8.11.0004 – Código 233825 (Id 18726487, p. 3), está apta a postular internação em seu favor, não havendo que se falar em nulidade do feito pela ausência de citação do requerido/paciente, porquanto se trata de medida excepcional de proteção ao doente mental - que seria a pessoa a ser citada – e, que, inclusive, já foi cumprida.

Acresça-se, outrossim, que, de acordo com o referido Mandado de Busca e Apreensão, o paciente, Luciano Vilela de Freitas
, foi interditado nos autos de Código 189022, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, por ser portador de esquizofrenia e transtornos mentais, fatos que afasta, no caso concreto, a necessidade de sua citação para a validade da demanda de origem.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De
acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No caso em tela, a dilação probatória se ostentava inútil e meramente protelatória, porquanto suficiente ao julgamento a prova já entranhada nos autos, que demonstrou
cabalmente a necessidade de internação do paciente

Luciano Vilela de Freitas.

Com efeito,
o quadro de saúde da autor-apelado restou devidamente comprovado por meio de prescrição médica emitida por profissional da saúde, dentre vários outros exames e laudos médicos, no sentido de que
“(...)Paciente não adere tratamento ambulatorial. (...) Dra. Marta Romio – CRM-MT 9019 -

Psiquiatra”.
(Id 18726482 – Pág. 3)

Assim, como bem decidiu o magistrado de piso, não havia necessidade da produção de outras provas além daquelas já colacionadas nos autos, devendo ser afastada, consequentemente,
a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito,
conforme se verifica dos documentos colacionados aos autos, o autor é portador de
esquizofrenia, transtorno esquizotímicos e delirantes, necessitando, portanto, de internação compulsória, pois, mesmo já tendo se submetido a outros tratamentos médicos, inclusive no Hospital Adalto Botelho, não foi alcançado qualquer êxito (vide relatório constante do Ids. 1876482 a 1876487).

Nesse sentido, consta do relatório médico da Dra. Marta Romio, Psiquiatra (
CRM-MT 9019)
, que
Luciano Vilela de Freitas é portador de
“transtorno mental há longa data CID F.20, muito resistente ao tratamento, em alguns momentos agressivo. No momento, tem a indicação de internamento em hospital psiquiátrico especializado para tratamento de saúde adequado”
. (Id 18726482)

Neste contexto, descabida a alegação do recorrente de que a sentença que determinou a internação compulsória do paciente não merece subsistir, pois em desabono à harmonia e independência entre os poderes e à responsabilidade de cada ente federativo, não cabendo ao Judiciário impor a forma de administração das verbas orçamentárias do Poder Executivo.

Ocorre que os entes federativos têm a obrigação, de ordem constitucional, de prestar assistência à saúde daqueles que necessitam e essa obrigação é
solidária.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

De igual modo, descabido ao apelante invocar a ofensa ao princípio da separação dos Poderes e o respeito às leis orçamentárias
como forma de eximir-se da obrigação constitucional.

Primeiro, porque o referido preceito constitucional não se queda violado quando o Judiciário, devidamente provocado, atua na defesa dos direitos sociais, como é o caso da saúde.

Segundo, porque é assente na jurisprudência pátria que
eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, uma vez demonstrado nos autos, por prova inequívoca, a grave enfermidade do assistido e a impossibilidade de sua família arcar com os gastos para o seu tratamento, escorreita a sentença que julga procedente a demanda, imprimindo, assim, eficácia ao direito constitucional à saúde.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Barra do Garças,
RATIFICANDO
integralmente a sentença sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020